Tribunal: TJDFT
Processo: 0713873-93.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713873-93.2019.8.07.0000 RECORRENTE: RHC - ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA RECORRIDO: CRISTINA PAULA SALARO, GUSTAVO FALCAO SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSUAL. CIVIL. TEMPESTIVIDADE. ILEGITIMIDADE ATIVA. ROL EXAUSTIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. INVIABILIDADE. PRESSUPOSTO RECURSAL. ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA. CONTRATO DE EMPREITADA. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. CORRETA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FATO IMPEDITIVO DA PRETENSÃO DO AUTOR. ÔNUS DO RÉU. 1. Na presente hipótese houve a interposição de agravo de instrumento contra a decisão de indeferiu a preliminar, formulada pela ré, de ilegitimidade ativa de um dos demandantes e promoveu a distribuição do ônus da prova entre as partes. 2. Observada a interposição do agravo de instrumento dentro prazo estipulado no Código de Processo Civil, deve ser rejeitada a preliminar de intempestividade do recurso. 3. O art. 1015 do CPC limita a interposição do agravo de instrumento às hipóteses previstas nos seus incisos e parágrafo único. 3.1. No caso em exame, a recorrente impugnou decisão que não reconheceu a ilegitimidade ativa de um dos autores, questão que não se encontra prevista na disposição normativa mencionada. 3.2. A referida matéria também não se insere nas possibilidades de taxatividade mitigada sustentadas pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.696.396 e REsp 1.704.520). 4. O contrato de obra ou de empreitada é o negócio jurídico bilateral por meio do qual o empreiteiro assume obrigação de resultado, mediante pagamento. Essa vinculação negocial só se exaure com a entrega do objeto do contrato. Pode ser celebrado com ou sem o fornecimento de materiais pelo contratante, nos termos dos artigos 610 e 612 do Código Civil. Poderá conter ainda cláusula penal, inclusive para casos de retardamento parcial ou total na entrega. 5. Caso seja pleiteada a indenização por danos materiais e morais, sob o fundamento de má prestação de serviço de empreitada, é ônus do empreiteiro comprovar a adequada prestação do serviço, por configurar fato impeditivo da pretensão do autor, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC. 6. Preliminar de intempestividade rejeitada. Recurso parcialmente conhecido e não provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 1.015, inciso VII, do Código de Processo Civil, sustentando ser cabível a interposição de agravo de instrumento para se discutir a ilegitimidade do recorrido Gustavo Falcão, diante da inexistência de litisconsorte no caso, sendo necessária a exclusão do cônjuge da recorrida Cristina da demanda; b) artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, defendendo que a inversão do ônus da prova não é automática. Requer a fixação de honorários advocatícios, observada a disposição contida no artigo 85, §11 do Código de Processo Civil. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada violação ao artigo 1.015, inciso VII, do Código de Processo Civil – tratando da exclusão de litisconsorte do processo – e 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor – inversão automática do ônus da prova – “pois o Tribunal de origem não se manifestou sobre as matérias neles tratadas. Tampouco foram opostos Embargos de Declaração com o objetivo de sanar eventual omissão. Os temas carecem, portanto, de prequestionamento, requisito indispensável ao acesso às instâncias excepcionais. Aplicáveis, assim, as Súmulas 282 e 356 do STF” (AgInt no REsp 1814124/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 12/12/2019). No mesmo sentido: AgInt nos EDcl no REsp 1723844/PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 11/3/2020. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A006